Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-45.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002508-45.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALERIA DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 013.174.161-63 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCLUSÃO EM PAUTA SUBSEQUENTE SEM NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL RESPEITADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM GOLPE VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
EMBARGOSCONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Não configurada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, que fundamentou de forma clara e objetiva a inexistência de falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

A inclusão em pauta subsequente, em caso de adiamento de julgamento, prescinde de nova intimação, conforme art. 935 do CPC e Portaria nº 298/2020-PRES, não havendo cerceamento de defesa.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando configurada culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos
arts
. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALERIA DE ALMEIDA NOGUEIRA
em face do acórdão abaixo ementado:

“
Ementa:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RECLAMADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO RECONHECIDA. GOLPE REALIZADO VIA TELEFONE E WHATSAPP. VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA RECLAMANTE VIA PIX. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM REPARADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ofensa ao ônus da dialeticidade. A preliminar não é acolhida, pois a recorrente impugna os pontos específicos da sentença.

2.

No caso, a instituição financeira não praticou qualquer ato que tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pela reclamante, no que se refere às transferências bancárias realizadas, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

3.

Tendo a reclamante, correntista do banco, se dirigido ao
caixa

eletrônico
, e, atendido aos comandos passados por telefone pelo golpista, possibilitando a realização das transações bancárias por meio da qual os valores foram transferidos de sua conta, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima e do terceiro que praticou a
fraude
, mostrando-se incabível a condenação do banco no ressarcimento dos valores transferidos.

4.

Inexistência de falha na prestação de serviços e consequente ausência de danos a serem reparados.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.
”

A
embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo

omissão na análise de seu direito à sustentação oral e a ausência de intimação para a nova data de julgamento após o adiamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão
houver,
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e
objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Entretanto, verifica-se que o recurso em análise não preenche qualquer dessas hipóteses.

A embargante sustenta que não foi intimada para a nova data de julgamento após o adiamento da sessão, o que teria prejudicado seu direito à sustentação oral. Contudo, as regras processuais aplicáveis
,
art. 935 do CPC e Portaria nº 298/2020-PRES
,
estabelecem que, em caso de adiamento, os processos são automaticamente incluídos na pauta subsequente, dispensando-se nova intimação, salvo determinação expressa em sentido contrário.

No caso, não houve irregularidade no procedimento, pois a inclusão na pauta subsequente foi feita em conformidade com as normas vigentes. Importante ressaltar que o direito à sustentação oral não foi cerceado, sendo responsabilidade das partes acompanhar a movimentação processual nos casos em que não há exigência de nova intimação.

Além disso, não se verifica demonstração de prejuízo concreto à parte embargante, pois o julgamento foi realizado com observância ao contraditório e à ampla defesa.

O acórdão objeto dos embargos foi claro e bem fundamentado ao afastar a responsabilidade da instituição financeira, considerando a ausência de falha na prestação de serviços e a configuração de culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador.

O julgado abordou, com base em provas documentais e testemunhais, que as transferências via PIX realizadas foram resultado de atos da própria vítima, que, ao seguir instruções de fraudadores, possibilitou a concretização do golpe.

Ademais, o acórdão destacou que, à luz do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira é excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no presente caso.

Este entendimento está em consonância com precedentes recentes:

"RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO TERCEIRO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (N.U 1000867-25.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JULGADO EM 12/09/2023, DJE 12/09/2023).

A jurisprudência consolidada reforça que, na ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos
requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024